Tribunal: TJBA
Processo: 8038444-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038444-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO DO ROSARIO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDNER GOULART DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (7)

Advogado(s)
:
DANILO BONADIO BONFIM, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ENY BITTENCOURT, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA LÍQUIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 10.820/2003 A EMPRÉSTIMOS NÃO CONSIGNADOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL INDEVIDA EM CONTRATOS PARTICULARES. DECISÃO ANTERIOR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 07ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas, proposta pelo agravante contra diversas instituições financeiras. O autor alegou que os descontos incidentes sobre sua remuneração comprometeriam 107,93% de sua renda líquida, configurando superendividamento, e pleiteou a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida, bem como a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os descontos incidentes sobre a remuneração do agravante comprometem o mínimo existencial, justificando a concessão da tutela de urgência;
(ii) definir se é possível a limitação dos descontos a 30% da renda líquida do agravante com base na legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021 prevê a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, mas não estabelece percentual fixo de comprometimento da renda, exigindo apenas a preservação do mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do CDC.

4.

O Decreto nº 11.567/2023 fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, parâmetro que deve ser considerado para aferição do superendividamento. No caso, o agravante, servidor público estadual, recebe remuneração líquida de R$ 3.421,39, o que demonstra que não se encontra em estado de miserabilidade.

5.

A limitação de descontos a 30% da renda líquida tem previsão exclusiva para empréstimos consignados em folha de pagamento, conforme a Lei nº 10.820/2003, sendo inaplicável, por analogia, a outras modalidades de contratação, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 1.085 (REsp nº 1863973/SP).

6.

A intervenção judicial nas relações contratuais privadas deve ser excepcional e justificada pela necessidade de garantir o mínimo existencial, o que não se verifica no caso concreto. A mera dificuldade financeira não justifica a antecipação dos efeitos da tutela, sem a observância do rito previsto na Lei nº 14.181/2021.

7.

A decisão agravada deve ser mantida, pois eventual repactuação das dívidas deve ocorrer dentro do procedimento legalmente previsto, não sendo cabível a antecipação de medidas que alterem unilateralmente os contratos firmados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 14.181/2021 não estabelece percentual fixo de comprometimento da renda do consumidor superendividado, exigindo apenas a preservação do mínimo existencial.

2.

O mínimo existencial é fixado em R$ 600,00 mensais, conforme o Decreto nº 11.567/2023, e sua violação deve ser demonstrada para justificar intervenção judicial em contratos privados.

3.

A limitação de descontos a 30% da renda líquida se aplica apenas a empréstimos consignados em folha de pagamento, nos termos da Lei nº 10.820/2003, sendo inaplicável, por analogia, a outras modalidades contratuais.

4.

A antecipação de tutela em ações de superendividamento deve ser concedida apenas quando demonstrado risco concreto de comprometimento do mínimo existencial, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, 54-A e 104-A; Decreto nº 11.567/2023; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; CPC, art. 327, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1863973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 02/09/2021; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8032362-35.2022.8.05.0000, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 04/09/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8003951-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 16/07/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8034401-34.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 19/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, do Agravo nº 8038444-14.2024.8.05.0000, onde figuram, como Agravante,
RICARDO DO ROSÁRIO OLIVEIRA
,
e, como Agravados,
BANCO SANTANDER, BANCO BRADESCO S/A., BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CSF S/A, BANCO MÁXIMA S/A, BANCO SAFRA S A e BANCO DAYCOVAL S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Agravo, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, revogando a decisão anterior dessa relatoria, mantendo
in totum
a decisão
a quo
desafiada, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04